Tribunal: TJPA
Processo: 0011208-06.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011208-06.2017.8.14.0006

APELANTE: JOAO FERREIRA BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios produzidos em juízo são suficientes para manter a condenação do apelante; (ii) saber se é possível afastar a incidência da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada nos autos. A autoria restou evidenciada pelas declarações firmes e coerentes da vítima e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, todos colhidos sob o crivo do contraditório. A confissão extrajudicial do réu, ainda que não reiterada em juízo, reforça o conjunto probatório.

4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ. O Supremo Tribunal Federal já declarou, em sede de repercussão geral, a constitucionalidade do verbete. No mesmo sentido, o STJ firmou tese repetitiva com caráter vinculante, a qual veda a mitigação da pena-base fora dos limites legais, mesmo diante de atenuantes.

6. A matéria referente ao prequestionamento encontra-se abarcada pela sistemática do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 70; CPP, art. 3º; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp 2094863/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Criminal 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

João Ferreira Bitencourt, inconformado com os termos da r. sentença (ID n° 28574430), que o condenou a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado nos artigos 157, §2°, II, c/c 70, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante ante a alegada insuficiência de provas produzidas em juízo. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena
aquém
do mínimo legal, afastando-se, para tanto, a incidência da Súmula 231 do STJ, e, ao final, o prequestionamento das matérias suscitadas (ID nº 28574430).

Em contrarrazões, o apelado pede o improvimento do recurso (ID n° 28574433).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifesta pelo improvimento do apelo (ID n° 31505025).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pleiteou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas produzidas em juízo.

Pois bem.

Data venia,
a alegação absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva é incontroversa, comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 28574328 – pág. 2) e auto de entrega (ID nº 28574328 – pág. 4), os quais demonstram a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante.

Quanto à autoria, a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório.

A vítima José Foro Ramos, em audiência, afirmou que no dia dos fatos, encontrava-se em um micro-ônibus quando três indivíduos subiram e, em dado momento, um deles subtraiu seu aparelho celular. Confirmou que os autores foram presos logo após a prática do crime e que o celular foi recuperado. Declarou ainda que, na ocasião da prisão, reconheceu os autores sem qualquer dúvida, apesar de não conseguir descrevê-los na audiência, em razão do considerável lapso temporal. Ressaltou que foi o réu Bitencourt quem efetivamente tomou o aparelho de suas mãos (ID nº 28574403).

O relato da vítima guarda perfeita harmonia com os depoimentos dos policiais militares Egnaldo Liarte Gomes e Iury Matos Ferreira (ID nº 28574324 – págs. 3 e 5), que relataram terem recebido informação sobre o roubo em andamento no coletivo, realizaram a abordagem e prenderam o réu em flagrante, ainda em posse dos bens subtraídos e de um simulacro de arma de fogo.

Embora o apelante não tenha comparecido em juízo, confessou a prática do delito em sede policial (ID nº 28574326), o que, somado aos demais elementos de prova, reforça a conclusão pela autoria.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo, referente a exclusão da Súmula 231 do STJ, com a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 22/02/2026